Tribunal: STF
Processo: AI 768331
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   ADICIONAL NOTURNO. POLICIAIS CIVIS. LEI N. 10.745/92. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
	O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento 
   de que a controvérsia referente ao pagamento de adicional noturno
   a policiais civis é afeta a legislação infraconstitucional que 
   disciplina a espécie. Precedentes.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.